Tribunal: TJMT
Processo: 1003378-90.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003378-90.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BRENDA CATARINI DA SILVA STOFEL - CPF: 052.760.521-23 (ADVOGADO), ELIAS BARBOSA DE NOVAES JUNIOR - CPF: 056.853.471-97 (EMBARGANTE), NILDO FERNANDES SILVEIRA - CPF: 511.278.301-04 (AGRAVADO), NATALIA MIAHIRA SILVEIRA - CPF: 066.127.891-31 (AGRAVADO), JOAO VICTOR DE OLIVEIRA RODRIGUES registrado(a) civilmente como JOAO VICTOR DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 022.122.271-59 (ADVOGADO), YURI ALAGUES BENDO - CPF: 039.160.391-48 (ADVOGADO), THAYNARA MOURAO SILVA OURIVES - CPF: 074.786.779-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CLÁUSULA CONTRATUAL COM CONDIÇÃO SUSPENSIVA. OMISSÃO CONFIGURADA. REITERAÇÃO DE TESE SOBRE A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO EXECUTADO. RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao negar provimento a agravo de instrumento, manteve decisão de primeiro grau que indeferiu pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução, por ausência dos requisitos do art. 919, §1o, do CPC. A controvérsia envolve a existência de cláusula contratual que condiciona a exigibilidade do crédito executado à comprovação da higidez da empresa por auditoria técnica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao não analisar especificamente o cumprimento da condição suspensiva prevista no contrato, cuja ausência implicaria a inexigibilidade do título executivo.

III. Razões de decidir

3. Constatou-se a omissão apontada, pois o acórdão limitou-se a validar a regularidade formal do laudo contábil, sem analisar substancialmente se ele atestava a higidez exigida contratualmente para implementação da condição suspensiva.

4. O suprimento da omissão, contudo, não altera o resultado do julgamento, pois a exigência de cognição exauriente sobre a validade da condição suspensiva ultrapassa os limites da análise liminar para concessão do efeito suspensivo.

5. Além disso, o acórdão embargado fundou-se também na ausência de demonstração do perigo de dano irreparável e da reversibilidade da medida, requisitos cumulativos do art. 919, §1o, do CPC, aptos por si só a justificar o desprovimento do agravo de instrumento.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos, para suprir omissão quanto à análise do implemento da condição suspensiva contratual.
Tese de julgamento:
“1. A existência de omissão relativa à análise do implemento de condição suspensiva contratual deve ser suprida, ainda que tal omissão não implique alteração do resultado do julgamento, quando presentes fundamentos autônomos suficientes para manutenção da decisão. 2. A apreciação do mérito sobre a exigibilidade de cláusula condicional de contrato executivo extrajudicial deve ocorrer na instrução dos embargos à execução, não na fase de cognição sumária do pedido de efeito suspensivo.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 919, §1o.

R E L A T Ó R I O

DES. LUIZ OCTAVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
ELIAS BARBOSA DE NOVAES JUNIOR
contra acórdão desta Quinta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ora embargante, mantendo a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução, ante a ausência dos requisitos previstos no art. 919, §1o, do CPC.

Em suas razões, o embargante alega a existência de omissão no julgado, sustentando que o acórdão não se manifestou sobre questão nuclear do recurso, qual seja, a ausência de implemento da condição suspensiva prevista contratualmente para exigibilidade do crédito executado.

Argumenta que o contrato objeto da execução - um Instrumento Particular de Transferência de Quotas Societárias Cumulado com Compra e Venda de Empresa - previa expressamente que a parcela final do valor avençado (R$300.000,00) somente seria devida após a realização de auditoria contábil que comprovasse a higidez financeira, fiscal e trabalhista da empresa alienada.

Sustenta que o acórdão, embora tenha feito menção à existência da cláusula contratual, não enfrentou analiticamente a questão relativa ao efetivo implemento ou não da condição suspensiva, limitando-se a validar formalmente o contrato e a subscrição do laudo técnico pela profissional indicada, sem adentrar no mérito do que o laudo efetivamente demonstrou.

Aduz que a omissão é substancial e potencialmente modificativa, pois recai sobre elemento nuclear do julgamento do agravo de instrumento, comprometendo a integridade lógica do julgamento e impedindo o regular exercício do contraditório e da ampla defesa.

Requer, assim, o conhecimento e acolhimento dos embargos para que seja sanada a omissão apontada, com manifestação expressa sobre a tese relativa à inexigibilidade da obrigação exequenda diante da ausência de implemento da condição suspensiva prevista contratualmente.

Em contrarrazões, os embargados sustentam o caráter protelatório do recurso, argumentando que se trata de mais um episódio na longa sequência de recursos interpostos pelo embargante com a única intenção de postergar o cumprimento de obrigação contratual líquida e certa. Apresentam detalhado histórico processual demonstrando as sucessivas tentativas do embargante de obstar o andamento da execução.

Ao final, pleiteiam a rejeição dos embargos e a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, diante do caráter manifestamente protelatório do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos rígidos, destinado a promover a integração e o esclarecimento do julgado que se apresente omisso, contraditório ou obscuro, bem como para corrigir erro material eventualmente existente na decisão, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

O embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no acórdão ante a ausência

de análise da questão concernente ao implemento da condição suspensiva prevista contratualmente para exigibilidade do crédito executado.

Antes de adentrar especificamente na análise da alegada omissão, é imperioso transcrever a ementa do acórdão embargado, para melhor compreensão da controvérsia:

"DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. CONTRATO DE CESSÃO DE QUOTAS SOCIAIS. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 919, § 1o, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução opostos em ação fundada em contrato de cessão de quotas sociais com cláusula de auditoria como condição suspensiva para pagamento parcial.

II. Questão em discussão
2.A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais do art. 919, § 1o, do CPC para concessão de efeito suspensivo à execução fundada em título executivo extrajudicial firmado entre as partes, considerando a existência de cláusula condicional relacionada à realização de auditoria contábil.

III. Razões de decidir
3. A ausência de garantia do juízo não impediu a análise do pedido liminar, tendo sido reconhecida a possibilidade de flexibilização do requisito.
4. Contudo, não se evidenciou a probabilidade do direito, pois o contrato está formalmente constituído com reconhecimento de firma, pagamento parcial e posse dos ativos já transferida ao agravante.
5. A alegação de vício no laudo contábil apresentado pelos exequentes é genérica e não compromete, por si só, a validade do título, sobretudo diante da assinatura da auditora indicada no contrato.
6. O laudo unilateral apresentado pelo agravante não possui força para infirmar, em sede liminar, a exigibilidade do crédito.
7. Não foi comprovado perigo de dano irreparável, tampouco reversibilidade da medida, tornando incabível a concessão da tutela de urgência pretendida.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige, cumulativamente, a demonstração da probabilidade do direito, do perigo de dano irreparável e da reversibilidade da medida, nos termos do art. 919, § 1o, do CPC. A ausência de elementos concretos que infirmem a validade formal do título executivo impede a suspensão da execução."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 783 e 919, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1000356-63.2021.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 23.03.2021; TJMT, AI 1013458-50.2024.8.11.0000, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 26.06.2024; TJMT, AI 1025495-46.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 06.03.2024."

A questão central trazida nos embargos de declaração diz respeito à suposta ausência de manifestação do acórdão sobre o implemento da condição suspensiva prevista contratualmente como pressuposto fundante da exigibilidade do crédito executado.

Verifica-se que, de fato, o julgado não se debruçou de forma específica e aprofundada sobre a questão relativa ao efetivo implemento ou não da condição suspensiva prevista no contrato que embasa a execução.

O acórdão limitou-se a afirmar que
“A alegação de vício no laudo contábil não se sustenta, pois, embora outros profissionais tenham participado da sua elaboração, a signatária do documento permanece sendo aquela indicada contratualmente – a Sra.
Manuela Massoli Rey Parrado
. Não há, tampouco, demonstração de que a atuação conjunta tenha comprometido a veracidade ou imparcialidade da apuração. As críticas ao conteúdo do laudo são genéricas, desprovidas de comprovação de erro técnico ou contábil substancial”
.

Contudo, não houve análise específica sobre se o laudo apresentado pelos exequentes efetivamente cumpriu os requisitos contratuais para implemento da condição suspensiva, limitando-se o julgado a validar formalmente o documento pela assinatura da profissional indicada no contrato.

A questão suscitada pelo embargante não é meramente formal quanto à validade do laudo pela assinatura da profissional contratada, mas sim substancial, referente ao conteúdo do laudo e se este efetivamente comprovou a higidez contábil, fiscal, previdenciária, bancária e trabalhista da empresa alienada, conforme exigido contratualmente para o nascimento da obrigação de pagar a segunda parcela do preço.

Nesse ponto específico, assiste razão ao embargante quando afirma que o acórdão foi omisso, pois não enfrentou de forma analítica e substancial a questão relativa ao efetivo implemento da condição suspensiva prevista no contrato.

Tal omissão é relevante, pois a análise do implemento ou não da condição suspensiva é questão prejudicial à própria exigibilidade do título executivo, podendo, em tese, influenciar diretamente no juízo de probabilidade do direito alegado para fins de concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução.

Entretanto, embora reconheça a existência da omissão apontada, entendo que seu suprimento não conduz necessariamente à modificação do resultado do julgamento, pelos fundamentos que passo a expor.

A controvérsia central do agravo de instrumento reside na presença ou não dos requisitos previstos no art. 919, §1o, do CPC para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, quais sejam: (i) garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes; (ii) demonstração da probabilidade do direito invocado; (iii) risco de dano irreparável ou de difícil reparação; e (iv) reversibilidade da medida.

No que tange especificamente à probabilidade do direito invocado, o embargante sustenta que a ausência de implemento da condição suspensiva tornaria o título executivo inexigível, o que justificaria a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução.

Ocorre que, somente durante a instrução do processo na origem é que se poderá analisar, com profundidade, o efetivo implemento ou não da condição suspensiva prevista no contrato, especialmente quando há laudos técnicos divergentes apresentados pelas partes.

O contrato que embasa a execução está formalmente constituído, com reconhecimento de firma das partes, tendo havido inclusive o pagamento parcial do preço e a transferência da posse dos ativos ao embargante, o que confere, ao menos em princípio, presunção de validade ao instrumento.

Ademais, o laudo contábil apresentado pelos exequentes, ora embargados, foi efetivamente subscrito pela profissional indicada contratualmente para realizar a auditoria, o que, em sede de cognição sumária, confere aparência de regularidade ao documento.

As alegações do embargante quanto à insuficiência do laudo para comprovar a higidez da empresa e, consequentemente, implementar a condição suspensiva, demandam, como já dito, análise probatória aprofundada, incompatível com o momento processual da concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.

O laudo técnico unilateral apresentado pelo embargante, embora relevante, não possui força suficiente para, por si só, infirmar a presunção de exigibilidade do crédito em sede de cognição sumária, sendo necessária a instrução probatória nos próprios embargos à execução para uma conclusão definitiva sobre a questão.

Além disso, o acórdão embargado fundamentou o desprovimento do agravo não apenas na ausência de probabilidade do direito, mas também na não comprovação do perigo de dano irreparável e na ausência de reversibilidade da medida, requisitos estes que são cumulativos para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução.

Quanto ao perigo de dano irreparável, o acórdão destacou que "
o agravante aduz dificuldades financeiras e risco à continuidade das atividades empresariais, mas não junta nenhum documento fiscal, contábil ou bancário que comprove a alegada situação de urgência",
fundamento este que, por si só, já seria suficiente para o desprovimento do recurso, independentemente da análise sobre o implemento ou não da condição suspensiva.

No que se refere à reversibilidade da medida, o acórdão consignou que "
paralisação da execução, sem demonstração de vício evidente no título, compromete a segurança jurídica e o interesse processual do exequente
", o que também justificaria, isoladamente, a manutenção da decisão agravada.

Portanto, ainda que se reconheça a omissão do acórdão quanto à análise específica do implemento da condição suspensiva, tal fato não tem o condão de modificar o resultado do julgamento, uma vez que os demais fundamentos do acórdão, relativos à ausência de comprovação do perigo de dano irreparável e à falta de reversibilidade da medida, são suficientes para manter o desprovimento do agravo de instrumento.

Ademais, é importante ressaltar que a discussão aprofundada sobre a validade e exigibilidade do título executivo, incluindo a análise detalhada sobre o implemento ou não da condição suspensiva, será objeto da instrução nos próprios embargos à execução, processo ainda em curso no juízo de origem, não sendo o momento processual da análise do efeito suspensivo o adequado para tal exame exauriente.

Quanto ao pedido dos embargados para aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, entendo que não se trata de hipótese de embargos manifestamente protelatórios, uma vez que foi efetivamente identificada omissão no acórdão embargado, ainda que seu suprimento não altere o resultado do julgamento.

Diante do exposto,
CONHEÇO dos embargos de declaração e os ACOLHO PARCIALMENTE para, sem atribuir-lhes efeitos infringentes, apenas suprir a omissão apontada
, mantendo, no entanto, o desprovimento do agravo de instrumento pelos demais fundamentos expostos no acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025